Tribunal: TJDFT
Processo: 0700867-52.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATO LIBIDINOSO CONTRA CRIANÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTEMUNHA OUVIDA FASE EXTRAJUDICIAL. CONFORMIDADE COM A PROVA JUDICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Santa Maria/DF que o condenou pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, do CP), combinado com os arts. 5o e 7o da Lei Maria da Penha, além da fixação de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do réu pelo crime de estupro de vulnerável; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido em razão das circunstâncias do caso e da condição econômica do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da testemunha indireta (genitora da vítima), colhida sob o crivo do contraditório, corrobora de modo harmônico e coerente o relato da testemunha presencial obtido na fase inquisitorial, configurando prova idônea para sustentar a condenação.
4. A alegação defensiva de que o réu teria tropeçado e caído sobre a criança mostra-se inverossímil diante do conjunto probatório, que indica conduta consciente e libidinosa.
5. Mantém-se a condenação do réu pelo crime de estupro de vulnerável, quando comprovadas a materialidade e a autoria do delito.
6. O valor inicialmente fixado a título de danos morais mostra-se desproporcional à capacidade econômica do réu e às circunstâncias do caso, sendo razoável a redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 217-A, 61, II, “f”, 226, II, 33, § 2o, “a”, 44 e 77; CPP, art. 387, IV; Lei 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.643.051/MS e REsp 1.675.874/MS (repetitivos); TJDFT, Acórdão 1965485, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 06.02.2025; Acórdão 1961896, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 30.01.2025.